Tribunal: TJDFT
Processo: 0745550-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745550-70.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: VERA NICE DOS SANTOS FREITAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. DECADÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DO CDC. DISTINÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA N.o 452 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ação em que se discute eventual discriminação de gênero violadora do princípio da isonomia no tocante à fixação de benefício inicial de previdência complementar proporcional, percebida mensalmente. 2. O interesse de agir está associado à necessidade, utilidade e adequação do pedido. Se a parte autora entende existir lesão a algum direito seu, tem a seu dispor a Jurisdição, bastando que o provimento se revele necessário e útil, intentando-o pela via adequada. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. 3. Afasta-se a ocorrência de decadência quando a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Ademais, a pretensão autoral versa sobre revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, uma vez que há distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, razão pela qual não há que se falar em anulação de negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil. 4. Não se aplicam as regras do Código de Defesa do Consumidor às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou assistidos de planos de benefícios e entidades de previdência complementar fechadas. 5. Em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 639.138/RS, o STF firmou a tese de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição” (Tema n.o 452), afastando a distinção de regras entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria. 6. Negou-se provimento ao recurso da ré. Registre-se que julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 43385669. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 178, inciso II, do Código Civil, sustentando que deve ser reconhecida a decadência do direito pleiteado, porquanto a parte contrária não o exerceu no prazo legal de quatro anos; b) artigo 840 do Código Civil, afirmando que a recorrida migrou para o plano REB em 2002 e, posteriormente, aderiu às regras do plano REG/REPLAN, no ano de 2006, oportunidade em que foram firmados outros termos entre as partes, de modo que por livre vontade houve renúncia às regras dos planos anteriores. Destaca, ainda, a tese firmada no tema 943 do STJ e aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 178, inciso II, e 840, ambos do Código Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador concluiu que (ID’s 40806526 e 43385669): “Impõe-se registrar a inocorrência de decadência ou de prescrição da questão do fundo do direito, uma vez que a questão central versa sobre a suplementação de aposentadoria percebida mensalmente, caracterizando prestação de trato sucessivo. Ademais, consoante bem pontuado pela sentença, a pretensão autoral versa sobre revisão de cláusula contratual que entende ser inconstitucional, uma vez que há distinção entre o benefício pago a homens e mulheres, razão pela qual não há que se falar em anulação de negócio jurídico, afastando a incidência do art. 178, II, do Código Civil. (...) No julgamento do RE 639.138/RS, sob a sistemática de repercussão geral (Tema n.o 452), o STF decidiu que as cláusulas, em contrato de previdência complementar, que estabelecem valor inferior do benefício para as mulheres, violam o princípio constitucional da isonomia, devendo ser afastadas no caso concreto, verbis: (...) A tese firmada foi de que “é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”.O eminente Ministro Alexandre de Morais, em seu voto, destacou que “a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia”. Pontuou, ainda, que “não convence o argumento da FUNCEF de que, em razão do contrato de previdência privada ter natureza privada, não lhe era facultado alterar unilateralmente o percentual, para os homens, de 80% para 70%. Ora, bastava que, ao invés de reduzir o índice assegurado aos empregados do sexo masculino, estendesse esse mesmo percentual às mulheres trabalhadoras”. (...) Desse modo, não restam dúvidas quanto à inconstitucionalidade, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), de cláusula de contrato de previdência complementar que prevê regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelecendo valor inferior do benefício para as mulheres, em razão de seu menor tempo de contribuição, apresentando-se irrelevante discussões acerca da necessidade de formação de fonte de custeio, ou mesmo de migrações de planos” e que “a migração ao plano REB ou REG/REPLAN saldado não configura transação, renúncia ou desistência dos direitos decorrentes do plano anterior, sob ofensa ao direito adquirido”. I Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028